Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. COOPERAÇÃO. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VÍTIMAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe falar em absolvição ou desclassificação das condutas delitivas, quando coeso o conjunto probatório no sentido de que os réus praticaram roubo com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes.

2. A adesão voluntária à conduta criminosa mediante cooperação faz com que todos os acusados respondam igualmente pelo roubo, independentemente da existência de prévio acordo entre os agentes.

3. A não apreensão da arma de fogo não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento.

4. A comunhão de desígnios e a divisão de tarefas entre os executores do roubo são suficientes para caracterizar a causa de aumento do concurso de pessoas.

5. A presença de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme consagra a Súmula 231, Superior Tribunal de Justiça.

6. Se os agentes praticam mais de um roubo contra vítimas diversas, e mediante uma só conduta, é de ser observada a regra do concurso formal próprio de crimes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.